Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728423-25.2021.8.07.0000 Agravante(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Agravado(s) Marcelo Muchiutti Picacio Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra pronunciamento desta relatora (Id 29288501) que, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto em ataque à decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 99983530 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Marcelo Muchiutti Picacio em desfavor da agravante, processo 0728034-37.2021.8.07.0001, sob o fundamento de falta de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Na decisão objeto do agravo de instrumento (Id 99983530 do processo de referência), o magistrado concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, a fim de determinar “que a empresa requerida autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite, por ora, de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Nas razões do agravo de instrumento (Id 28741759), o agravante alegou, em apertado resumo, não estarem presentes os requisitos da tutela antecipada de urgência, notadamente por não haver prova de que esteja contratualmente obrigada a custear a internação em UTI em razão de Covid-19, antes do prazo de carência estipulado. Alegou que não ficou demonstrado o direito do agravado, tampouco o perigo de dano irreversível, já que a documentação anexada é insuficiente para tal fim. Pediu, com isso, o provimento do agravo de instrumento, com a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso, especialmente em relação ao fornecimento de procedimento para beneficiário dentro do período de carência; no mérito, pediu a reforma da decisão, para a exonerar da obrigação de fazer liminarmente determinada ou subsidiariamente a redução do valor da multa diária. A decisão objeto do presente agravo interno, exarada por esta relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, traz os seguintes fundamentos: O autor, ora recorrido, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e custear a sua internação e tratamento em UTI do Hospital Santa Lúcia Norte em razão de complicações de seu estado de saúde decorrente de contaminação pelo vírus da Covid-19. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 10/08/2021 (Id 99983539 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, a fim de determinar “que a empresa requerida autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite, por ora, de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 11/08/2021 (Id 100042335 do processo de referência). A agravante informou nos autos, por meio de petição de Id 100579461 o cumprimento da decisão judicial, mediante o envio da guia de autorização para o hospital prestador do serviço solicitado (Id 100579463 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 1/9/2021, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Em razões recursais do agravo interno (Id 30238138), a agravante alegou haver interesse recursal, porque somente cumpriu a decisão liminar impugnada em razão da previsão de aplicação de multa coercitiva em caso de descumprimento. Argumenta que, caso inexistente o meio coercitivo, não teria cumprido a decisão, não havendo que se falar, portanto, em aceitaçao incondicional de sua parte. Requer, ao final, o provimento do agravo para que o agravo de instrumento seja conhecido. Intimado para se manifestar acerca do agravo interno, o agravado apresentou contrarrazões (Id 30668152), na qual informou já haver sido prolatada sentença nos autos principais, que confirmou a tutela de urgência deferida. Requereu o não provimento do agravo interno e a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, CPC à agravante. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, como informado pelo agravante em contrarrazões e confirmado em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0728034-37.2021.8.07.0001) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo Juízo de origem (Id 107280013 do processo de referência), no dia 28/10/2021, na qual o pedido inicial formulado pelo agravado foi julgado procedente, confirmando a tutela de urgência deferida, nos seguintes termos: Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida a autorizar a internação do autor na UTI no Hospital Santa Lúcia Norte, conforme prescrição médica. e CONDENAR a ré a pagar ao autor pelos danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelos índices oficiais, desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação. Resolvo o mérito deste processo nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento e, por conseguinte, ao agravo interno interposto contra a decisão unipessoal desta Relatoria. Inclusive, já foi interposta apelação pela agravante em face da sentença proferida pelo juízo a quo (Id 109895970 do processo de referência). Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante a prejudicialidade declarada, incabível a condenação da agravante na multa do art. 1.021, §4o, CPC, a qual somente é aplicável em caso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo interno, interposto contra a decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora